Tribunal: TJSP
Processo: 0166122-53.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - APELAÇÃO
- Decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo executado, ora agravante, e extinguiu o incidente de cumprimento de sentença - Insurgência do executado - Descabimento - Ausência de equívoco no cálculo da contadoria - Atualização que é devida, conforme decisão transitada em julgado, até o efetivo depósito - Interposição de recurso,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - APELAÇÃO
- Decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo executado, ora agravante, e extinguiu o incidente de cumprimento de sentença - Insurgência do executado - Descabimento - Ausência de equívoco no cálculo da contadoria - Atualização que é devida, conforme decisão transitada em julgado, até o efetivo depósito - Interposição de recurso, sem efeito suspensivo, que não tinha o condão de impedir a atualização do valor do débito - Sentença mantida.

Recurso não provido.